Tribunal: TJDFT
Processo: 0729233-36.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729233-36.2017.8.07.0001 RECORRENTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. RECORRIDOS: CÉLIO GOMES DE OLIVEIRA, FRANCISLAINE VERÍSSIMO LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. MORTE DE RECÉM-NASCIDO DIAS APÓS O PARTO. PROVA PERICIAL. FALHA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERAIS E MORAIS. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constatada a partir de prova pericial falha no serviço de atendimento médico-hospitalar ofertado pelo hospital réu - erro de diagnóstico, atraso no tratamento de pneumonia precoce e não indicação de extubação -, do que decorreu a morte de recém-nascido dias após o parto, a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais é medida que se impõe. 2. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que tratando-se de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.925.959/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.) 3. “A pensão mensal deve ser de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde os 14 anos, data em que o direito laboral admite o contrato de trabalho, até a data em que a vítima atingiria a idade de 65 anos, devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) após a data em que o filho completaria 25 anos, quando possivelmente constituiria família própria, reduzindo a sua colaboração no lar primitivo.” (AgRg no AREsp 346.483/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 06/12/2013). 4. Mostra-se razoável a fixação de indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada genitor em virtude da morte de filho dias após o parto em virtude de falha na prestação de serviço médico-hospitalar. 5. Os juros de mora na responsabilidade contratual incidem a partir da citação. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, e 373, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que foram presentados elementos suficientes e capazes de demonstrar a regularidade dos procedimentos médico-hospitalares realizados no recém-nascido; b) artigos 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, 186, 927, 948, inciso II, e 951, todos do Código Civil, porque, não havendo a prática de qualquer ato ilícito, deve ser afastada sua condenação ao pagamento de indenização material e moral; c) artigos 402, 403, 884 e 944, todos do CCB, pois o valor arbitrado a título de indenização por danos morais representa enriquecimento sem causa por parte dos autores, além de ser descabida a condenação ao pagamento de pensão mensal em caso de óbito de filho menor de idade; alternativamente, defende a redução do pensionamento para que seja devido até a data em que o filho dos recorridos completasse 25 (vinte e cinco) anos de idade. Em relação ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com amparo em julgados do TJSP. Requer no ID 43010957 – Págs. 1 e 40 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 371, e 373, incisos I e II, ambos do CPC, 14, §3o, inciso I, do CDC, 186, 927, 948, inciso II, e 951, todos do CCB. Isso porque, para se “aferir a suficiência das provas constantes dos autos” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023), bem como para apreciar a eventual redução do quantum indenizatório (AgInt no AREsp n. 2.153.054/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 24/2/2023), é indispensável o revolvimento de todo o contexto fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade aos artigos 402, 403, 884 e 944, todos do CCB, porquanto a “jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho(a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (AgInt no AREsp n. 1.867.343/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022) Estando o acórdão em sintonia com a jurisprudência do STJ, “A Súmula n. 83 do STJ aplica-se aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional”. (AgInt no REsp n. 1.814.461/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701-A. Em relação ao pleito de majoração de honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015